Tribunal: STF
Processo: HC 228085
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Renaldo Ferreira Junior, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no HC nº 809.307/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Neste writ, o impetrante busca a aplicação da fração máxima pela tentativa, revisando-se a dosimetria ao fim aplicada pelos crimes de latrocínio e roubo a que restou condenado o paciente.



    Ao final, requer “a concessão da ordem, para que a pena do paciente seja reformada, fixando a pena do crime mais grave no mínimo legal, reduzindo a pena em 2/3 em razão da tentativa.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, I E II, E ART. 157 §§ 1º E 3º, C/C DO ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE E FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO DELITO TENTADO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA, DIRETAMENTE, NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. O inconformismo do embargante com o não conhecimento das questões trazidas originariamente na impetração, sob pena de indevida supressão de instância, não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, devendo ser atacada pelo meio processual idôneo, e não pela via dos embargos de declaração. 



    2. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP. 



    3. Na hipótese, o Tribunal de origem, ao apreciar o recurso de apelação lá interposto, não se debruçou a respeito das questões trazidas na presente impetração quanto à dosimetria da pena, conforme se depreende do exame do acórdão impugnado na impetração (e-STJ fls. 76/79), onde não se encontra qualquer consideração a respeito dos temas referentes a eventual ilegalidade na majoração da pena-base ou na fração adotada na redução pela tentativa (art. 14, II, do Código Penal). 



    4. A ausência de prévia manifestação das instâncias ordinárias sobre os temas discutidos no mandamus inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional reconhecida a esta Corte, nos termos do art. 105 da Carta Magna. 



    5. Admitir a análise direta por esta Corte de eventual ilegalidade não submetida ao crivo do Tribunal de origem denotaria patente desprestígio às instâncias ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do ordenamento recursal ordinário, o que efetivamente tem se buscado coibir, não se podendo falar em ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser corrigida por meio dos presentes embargos. 



    6. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 



    7. Embargos de declaração rejeitados.”



    Com efeito, verifico que é inegável que as instâncias anteriores não se manifestaram sobre as teses desenvolvidas neste habeas corpus.



    Vê-se, da ementa supra transcrita, que tanto o STJ não examinou as teses suscitadas na impetração, bem como que elas não foram objeto de deliberação no Tribunal de Justiça estadual.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância e grave violação as regras constitucionais de competência (v.g. RHC nº 112.705/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/3/13). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente